Tribunal: TJMT
Processo: 1001181-71.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001181-71.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 383.452.771-87 (RECORRIDO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001181-71.2021.8.11.0011

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’oeste

Recorrente(s):

OI S/A

Recorrido(s):

GERALDO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/03/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PORTABILIDADE REALIZADA SEM CONSENTIMENTO DO TITULAR – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO PEDIDO DE PORTABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

A parte Reclamante alega que teve sua linha telefônica migrada da Vivo S/A para a OI, porém, não solicitou ou anuiu com qualquer proposta de portabilidade.

Não havendo provas de que a portabilidade foi solicitada pelo titular, ônus que incumbia às Recorrentes, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 8.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recursos conhecidos e parcialmente providos

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, alega o promovente que possuía a linha móvel de n° (65) 99959-0539 com a empresa Vivo S/A, no entanto, sem qualquer solicitação ou autorização, efetuou-se a portabilidade para a também promovida OI S/A, o que lhe causou enormes dissabores, pois era detentor da linha há muitos anos.

Em contrapartida, a promovida OI S/A alega que o autor solicitou o procedimento de portabilidade da linha em 17/07/2020 e que, segundo esta, está comprovado por meio do
print
da tela de seu sistema interno.

Feito acordo entre a Reclamante e a empresa VIVO em audiência.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante ao exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

I –
CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer concernente no cancelamento da
portabilidade da linha de telefone número (65) 9.9959-0539
, de modo que seja restabelecido os serviços para a antiga operadora;

II -
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

A Recorrente sustenta que não praticou qualquer ilegalidade, e que apenas realizou o procedimento de portabilidade porque recebeu a segunda Recorrente lhe encaminhou a solicitação de portabilidade com todos os dados necessários, tendo apenas cumprido com as determinações legais. Requereu, ao final, a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente, ou, pela redução do valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inexistem nos autos quaisquer documentos que comprovem fatos contrários àqueles alegados na inicial.

Desta forma, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, limitando-se apenas a negar genericamente os fatos que lhe foram imputados.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022